Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Vistos e etc. Com vistas a evitar a ocorrência de eventual nulidade processual, intime-se o Distrito Federal, terceiro interessado, para que se manifeste acerca do presente agravo de instrumento (artigo 996 c/c artigo 1.019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora